Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. ADITAMENTO DE PEDIDO. ATO FORMAL. ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial. Em suas razões, os recorrentes arguem preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da oitiva de testemunhas e expedição de ofício ao DETRAN/DF são imprescindíveis para comprovar o pagamento realizado e eventual transferência do veículo. No mérito, alega que o Enunciado 157 do FONAJE autoriza o aditamento do pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento ou até a fase instrutória e que seu indeferimento afronta o princípio da simplicidade para a produção de provas e alteração dos pedidos, bem como que a abusividade de juros é matéria de ordem pública. Aduz que quando a maior parte da obrigação for cumprida não se admite a resolução contratual ou a retenção da garantia.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa ante o indeferimento de oitiva de testemunhas e expedição de ofício ao DETRAN. No mérito, analisa-se houve o correto aditamento dos pedidos pela parte autora, bem como se houve a comprovação do pagamento da dívida.
III. Razões de decidir
4. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, contudo, deixou de demonstrar a suposta capacidade econômica da parte. Assim, diante dos documentos dos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Assim, cabe ao juiz definir quais meios de prova serão necessários para formar o seu convencimento. Além disso, a prova do pagamento ocorre com a apresentação de recibo, não podendo ser suprido, exclusivamente, pela prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
6. Na espécie, a sentença não merece reparo. Isso porque o princípio da adstrição ou congruência determina que o juiz deve decidir nos limites dos pedidos das partes. O aditamento da inicial é ato formal que deve ser feito por meio de petição própria, não sendo cabível inovar os pedidos por meio de petição simples ou por meio de impugnação à contestação. Ademais, os enunciados do FONAJE não possuem natureza vinculante e se constituem em orientação à aplicação do direito, sem que seja obrigatória a adoção de seus entendimentos. Precedente: Acórdãos: 1698689; 1732977.
7. Quanto aos juros remuneratórios previstos na avença firmada entre as partes, esclarece-se que não se trata de matéria de ordem pública, devendo a sua revisão ser discutida em ação própria.
8. Na inicial, a parte autora relata que celebraram contrato de mútuo com o requerido por meio do qual pegaram emprestado a quantia de R$ 14.000,00, a ser paga em parcelas sucessivas de R$ 2.600,00 e entregaram como garantia do negócio um veículo avaliado em R$ 29.589,00. Narram os autores que já pagaram ao requerido a quantia de R$ 12.000,00, por isso requerem seja o requerido condenado à obrigação de restituir o veículo aos autores.
9. Ocorre que, analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a parte autora somente comprovou o pagamento de R$ 5.620,00 (ID 76194473). Ademais, a parte ré alegou que o valor da dívida é R$ 18.400,00 e juntou nota promissória datada e assinada pela parte autora, não tendo os requerentes impugnado de maneira específica o valor da dívida (ID 76194500). Quanto ao valor supostamente pago em espécie, ressalta-se que não há nos autos qualquer indício de prova nesse sentido.
10. Conforme art. 476 do Código Civil (exceção de contrato não cumprido), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Desse modo, não havendo comprovação nos autos do pagamento integral ou até mesmo substancial da dívida, não há que se falar em restituição do bem dado em garantia.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.